Tribunal: TJES
Processo: 5010491-16.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010491-16.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
AGRAVADO: HILDA AMORIM BENINCA
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– CONSUMIDOR –
ASTREINTES
–
PROPORCIONALIDADE – PERIODICIDADE –
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
O acolhimento da tese

de que o objeto da obrigação de fazer foi exaurido dependeria da existência de acervo probatório que demonstrasse a suspensão dos descontos. No caso, não há prova de que a obrigação de fazer foi cumprida.

2.
Sob a ótica da legislação consumerista, aplicável à espécie, a instituição financeira é responsável pela emissão de ordem para realização de descontos e, naturalmente, pelos seus desdobramentos.

3.
É importante frisar que a alegação de impossibilidade de cumprimento em razão do fechamento da folha de pagamento só poderia ser acolhida se a agravante demonstrasse que a instituição financeira envidou esforços para reestabelecer o pagamento da consumidora e não foi capaz de fazê-lo por motivos alheios à sua vontade, o que não foi comprovado.

4.
Não há que se alterar o
quantum
das
astreintes
porquanto arbitradas de forma proporcional à obrigação imposta (STJ, REsp n. 1.840.280/BA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 9/9/2021). Por outro lado, a periodicidade da multa deve ser alterada fixando-a de forma mensal.

5
.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5010491-16.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S/A

AGRAVADA: HILDA AMORIM BENINCA

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
BANCO C6 CONSIGNADO S/A
contra a decisão, ID 14608281 da origem, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Repetição de Indébito c/c Indenização por
HILDA AMORIM BENINCA
, deferiu a tutela de urgência pleiteada, determinando que o requerido:

SUSPENDA PROVISORIAMENTE OS DESCONTOS EFETUADOS JUNTO AO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA POR IDADE Nº 158.597.197-6, RECEBIDO PELA REQUERENTE, REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO nº 010017728541, cuja validade ora se discute, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 200,00 (duzentos reais), para a hipótese de descumprimento do preceito, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões (ID 3632951), alega a parte recorrente que: (i) não estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida vindicada na origem; (ii) a medida deve ser revogada, pois exaurido o objeto; (iii) não tem poderes para evitar o desconto se a comunicação ao órgão pagador se deu após o fechamento da folha de pagamento; (iv) não pode ser sancionado caso o desconto ocorra em razão do fechamento da folha de pagamento; (v) a periodicidade da multa é incompatível com a natureza da obrigação, sendo necessário converter a multa diária em multa por evento; e (vi) a multa afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de ocasionar enriquecimento sem causa.

Decisão ID 3788393 em que recebi o recurso sem efeito suspensivo.

Intimado, a agravada não se manifestou (ID 4685118).

Pois bem.

Na origem, a autora narrou que percebeu que seu benefício previdenciário estava sofrendo descontos em razão de um suposto empréstimo R$ 1.811,98 (mil oitocentos e onze reais e noventa e oito centavos), a ser quitado em 84 (oitenta e quatro) parcelas, com início de desconto consignado em 05/2021.

Salienta que não realizou contratação de empréstimo, tampouco assinou documentos que autorizassem tal desconto. Pugnou, liminarmente, pela cessação dos referidos descontos, o que, como dito anteriormente, foi concedido sob pena de multa diária no importe de R$ 200,00 (duzentos reais), para a hipótese de descumprimento do preceito, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em razão de tal pronunciamento, o presente recurso foi interposto com o propósito exclusivo de impedir a incidência da multa pelo descumprimento.

De plano, não se pode acolher a tese de que o objeto da obrigação de fazer foi exaurido, pelo simples fato de que a agravante não comprova a suspensão dos descontos.

De igual maneira não se pode acolher a tese deduzida no sentido de que a agravante não possui poderes para evitar o desconto se a comunicação ao órgão pagador ocorrer após o fechamento da folha.

Isto porque, sob a ótica da legislação consumerista, aplicável à espécie, a instituição financeira é responsável pela emissão de ordem para realização de descontos e, naturalmente, pelos seus desdobramentos.

É importante frisar que a alegação de impossibilidade de cumprimento em razão do fechamento da folha de pagamento não está lastreada em acervo probatório ainda que perfunctório, o que, também, impede o seu acolhimento.

Saliente-se, ainda, que não consta nos autos qualquer elemento que demonstre que a instituição financeira recorrente envidou esforços para reestabelecer o pagamento da consumidora.

Quanto ao valor da multa, convém anotar ser iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o valor da multa aplicada pelo descumprimento de determinação judicial (
astreintes
), previstas no art. 497,
caput
, 499, 500 e 536,
caput
e § 1º, todos do Código de Processo Civil de 2015, pode ser revisto a qualquer tempo (CPC/2015, art. 537, § 1º), pois é estabelecido sob a cláusula
rebus sic stantibus
, de modo que não enseja preclusão, quiçá a formação de coisa julgada material.

Nesta linha de intelecção,
“sempre que o valor acumulado da multa devida à parte destinatária tornar-se irrisório ou exorbitante ou desnecessário, poderá o órgão julgador modificá-lo, até mesmo de ofício, adequando-o a patamar condizente com a finalidade da medida no caso concreto, ainda que sobre a quantia estabelecida já tenha havido explícita manifestação, mesmo que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença”
(vide STJ, EAREsp 650.536/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/04/2021, DJe de 03/08/2021).

Dito isto, passo a analisar se a multa imposta atende aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Por certo, não desconheço que, até recentemente, prevalecia no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, seria sim possível – e até mesmo necessária – a redução do valor das
astreintes
nas hipóteses em que a sua fixação ensejasse multa com valor superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa.

A propósito, confira-se:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. MULTA. ART. 461 DO CPC. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. O valor da multa diária prevista no artigo 461 do Código de Processo Civil de 1973 (correspondente ao art. 536 do Código vigente) pode ser alterado pelo magistrado a qualquer tempo, até mesmo de ofício, quando irrisório ou exorbitante, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada.
2. Redução da multa, no caso, limitada ao valor do veículo financiado discutido em juízo, sob pena de enriquecimento indevido. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1714838/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 23/10/2018)

No entanto, não é de hoje a compreensão de que
“(...) a redução do montante fixado a título de astreintes, quando superior ao valor da obrigação principal, acaba por prestigiar a conduta de recalcitrância do devedor em cumprir a decisão judicial e estimula a interposição de recursos a esta Corte para a redução da sanção, em total desprestígio da atividade jurisdicional das instâncias ordinárias"
(STJ, AgInt no AREsp. 857.956/SP, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, DJe 1.7.2016).

Tanto isto é verdade que, sensível à questão do
deficit
de efetividade jurisdicional concernente ao tema, ambas as Turmas da Segunda Seção do STJ tem evoluído no sentido da adoção de novo paradigma decisório, segundo o qual
“(...) a razoabilidade e a proporcionalidade das astreintes deve ser verificada quando da sua fixação, levando em conta o seu valor inicial, e não em relação ao valor da obrigação principal ou do montante consolidado pela desobediência do devedor”
(AgInt no AREsp n. 1.696.617/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 18/3/2021).

E a razão de tal alteração jurisprudencial não é outro, senão o fundamento de que
"por mais vultoso que seja o valor total da multa, não se pode perder de vista que o principal a ser discutido não é suposto enriquecimento de uma das partes, mas a coercibilidade das decisões proferidas pelo Poder Judiciário, que se veem atacadas em sua dignidade no momento em que são ignoradas e descumpridas pelos jurisdicionados"
(REsp 1.748.507/PE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 06/08/2019, DJe 12/08/2019).

Pois, do contrário, admitir que a multa fixada em decorrência do descumprimento de uma determinação do Estado-Juiz seja, em toda e qualquer hipótese, limitada ao valor da obrigação é conferir às partes o livre arbítrio para decidir o que melhor atende aos seus interesses, sendo que
“
o
destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que eventual desobediência lhe trará consequências mais gravosas que o próprio cumprimento da ordem, e não a expectativa de redução ou de limitação da multa a ele imposta, sob pena de tornar inócuo o instituto processual e de violar o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional”
(REsp n. 1.840.693/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 29/5/2020, Destaquei).

Daí porque, no julgamento do REsp n. 1.840.280/BA, prevaleceu o voto divergente da Exma. Min. NANCY ANDRIGHI, no sentido de que
“
p
ara que seja autorizada a excepcional redução da multa periódica acumulada em virtude do descumprimento de ordem judicial, é preciso, cumulativamente, que: (i) o valor alcançado seja exorbitante; (ii) que, no momento da fixação, a multa diária tenha sido fixada em valor desproporcional ou incompatível com a obrigação; (iii) que a parte beneficiária da tutela específica não tenha buscado mitigar o seu próprio prejuízo”.

Transcrevo a ementa do v. acórdão mencionado:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HOME CARE. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. MULTA COERCITIVA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. QUESTÕES EFETIVAMENTE DECIDIDAS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. TRANSMISSIBILIDADE DAS ASTREINTES APÓS O FALECIMENTO DA PARTE. POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO PERSONALÍSSIMA. IRRELEVÂNCIA. RECONHECIMENTO DO DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL NA FASE DE CONHECIMENTO. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. IMUTABILIDADE NA FASE DE CUMPRIMENTO. REDUÇÃO DA MULTA PERIÓDICA ACUMULADA. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS E CUMULATIVAS QUE JUSTIFICAM A REDUÇÃO. EXORBITÂNCIA DO VALOR, AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO E AUSÊNCIA DE CONDUTA DA BENEFICIÁRIA EM BUSCA DA MINIMIZAÇÃO DO PREJUÍZO. REQUISITOS PARA REDUÇÃO AUSENTES NA HIPÓTESE. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO E DE LIMITE DE VALOR PARA A ACUMULAÇÃO DA MULTA. IRRELEVÂNCIA. REQUISITOS NÃO OBRIGATÓRIOS. 1- Os propósitos recursais consistem em definir, para além da alegada negativa de prestação jurisdicional: (i) se o valor acumulado da multa é transmissível aos herdeiros em virtude do falecimento da paciente no curso da ação; (ii) se houve descumprimento da decisão liminar e, consequentemente, a incidência das astreintes; (iii) se, na hipótese, é admissível a redução do valor da multa periódica acumulada. (...). 4- Conquanto o valor acumulado da multa periódica seja excepcionalmente modificável após o trânsito em julgado da sentença de mérito, o reconhecimento do descumprimento da ordem judicial, que com ele não se confunde, não é modificável após o trânsito em julgado da decisão judicial que o reconhecer.
5- Para que seja autorizada a excepcional redução da multa periódica acumulada em virtude do descumprimento de ordem judicial, é preciso, cumulativamente, que: (i) o valor alcançado seja exorbitante; (ii) que, no momento da fixação, a multa diária tenha sido fixada em valor desproporcional ou incompatível com a obrigação; (iii) que a parte beneficiária da tutela específica não tenha buscado mitigar o seu próprio prejuízo
. 6- Para que se examine a possibilidade de redução da multa periódica acumulada, não são relevantes, por si sós, a ausência de fixação de prazo para cumprimento da obrigação e a ausência de limite de valor para a acumulação da multa, circunstâncias que apenas eventualmente podem ser consideradas no exame da situação concreta submetida à apreciação do Poder Judiciário. 7- Na hipótese, o descumprimento da ordem judicial pela operadora do plano de saúde, reconhecido na fase de conhecimento e na fase de cumprimento da sentença, perdurou por 365 dias e somente cessou em razão do falecimento da paciente, de modo que o valor da multa periódica acumulada, de R$ 365.000,00, embora nominalmente elevado, é representativo de uma multa diária fixada em valor proporcional e que atingiu esse patamar em virtude exclusivamente da recalcitrância da devedora. 8- Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.”
(STJ, REsp n. 1.840.280/BA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 9/9/2021, Destaquei)

No caso, a análise da proporcionalidade e da razoabilidade da multa não será aferida em relação ao montante alcançado, já que a demanda encontra-se em seu estágio inicial, mas será analisada em um juízo de ponderação acerca da proporcionalidade da fixação em relação à obrigação que se pretende satisfazer.

Sob esse prisma e considerando que a obrigação de fazer imposta é a suspensão dos descontos mensais no valor R$ 1.811,98 (mil oitocentos e onze reais e noventa e oito centavos) no benefício previdenciário da agravada, compreendo que a multa imposta (multa diária no importe de R$ 200,00 até o limite de R$ 5.000,00) deve ter a sua periodicidade alterada.

Esclareço, inicialmente, que o valor da multa R$ 200,00 (duzentos reais) não é desproporcional à obrigação imposta (suspender os descontos), mormente porque se trata de desconto efetivado em verba alimentar.

Por outro lado, como dito, a periodicidade diária deve ser revisada, a medida em que os descontos realizados são mensais e não diários. Desse modo, eventual descumprimento da decisão será mensal, com a realização do desconto no benefício previdenciário da parte agravada.

Assim, reformo a decisão recorrida tão somente para determinar que a periodicidade das
astreintes
, em caso de descumprimento, seja mensal, mantendo-se inalterado os demais termos – inclusive os valores arbitrados a título de
astreintes –
da decisão.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto do Eminente Relator, no sentido de conhecer e negar provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento.